Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONSTATADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIAS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85 § 10 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que nos autos da ação de cobrança, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda de interesse de agir, e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais ante o princípio da causalidade. 1.1. Apelo da ré para reforma da sentença para que o autor seja responsabilizado pelo pagamento dos ônus da sucumbência. Defende que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que a controvérsia já havia sido extinta em outra ação. 1.2. O autor, em contrarrazões, suscita inovação recursal em razão de sua argumentação não ter sido ventilada na contestação e requer a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé.

2. Da inovação recursal – não constatada. 2.1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação ao principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 2.2. Isso porque os limites da apelação se restringem ao conteúdo discutido nos autos, motivo pelo qual a instância recursal não serve para analisar questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2.3. Neste caso, a apelante se insurge acerca da condenação em honorários sucumbenciais, ou seja, há discussão na instância de origem acerca da questão invocada pela apelante visando à reforma da sentença. 2.4. Preliminar rejeitada.

3. Dos honorários sucumbenciais – causalidade - inversão. 3.1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3.2. Ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído àquele que deu causa ao ajuizamento da ação, consoante preconiza o Art. 85, §10a, do CPC. 3.3. De acordo com os autos, o autor ingressou com esta ação de cobrança em decorrência de suposta inadimplência na meação das despesas dos bens que possui em comunhão com a ré/apelante. Ocorre que a ré ajuizara ação anterior, em fase de cumprimento de sentença, em que a pretensão fora totalmente satisfeita. Assim, não tem cabimento nova discussão acerca da existência de crédito já consolidada naqueles autos, restando correta a sentença ao julgar extinto o feito sem julgamento de mérito ante a perda do objeto. 3.4. Enfatiza-se que no agravo de instrumento, foi reconhecido o direito do requerente à compensação naqueles autos. Ou seja, não se justifica o autor ajuizar esta ação e acionar a máquina judicial para apreciação de causas já exauridas naquele cumprimento de sentença. 3.5. Assim, conquanto no momento da propositura dessa ação houvesse, por parte do autor, interesse processual legitimando o provimento final de mérito, no curso dessa, tornou-se patente a prejudicialidade do pedido, atraindo para si o ônus da sucumbência. 3.6. Portanto, entende-se que a sentença deve ser reformada para que o ônus da sucumbência sejam invertidos e o autor/apelado seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 10, do CPC. 3.7. Precedentes.

4. Da litigância de má-fé - inocorrência. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, as partes requeridas/embargantes somente apresentarem defesa e se utilizaram de todos os meios admitidos em direito para afastar a pretensão autoral. 4.3. Na hipótese, as requeridas não alteraram a verdade dos fatos, mas apenas se utilizaram de seus direitos de defesa, não ficando evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.

5. Apelo provido.